Tribunal: TJPA
Processo: 0002002-33.2015.8.14.0201
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-08-14

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO PENAL ? ART. 33, DA LEI 11.343/2006 ? PENA DE 04 (ANOS) DE RECLUSÃO E PAGAMENTO 400 (QUATROCENTOS) DIAS MULTA, SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMUNIDADE ? APELANTE REQUER SUA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA ? Inocorrência. Devidamente comprovada autoria e materialidade em relação ao crime de tráfico de drogas, através do depoimento testemunhal, proferido em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, corroborado pelo Auto de apresentação e apreensão, no qual consta a droga apreendida em poder do apelante, corroborado pelo Laudo definitivo, que confirma tratar-se de ?cocaína?. FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL ? Insubsistência. O magistrado considerou desfavoráveis duas circunstâncias judiciais, aplicando a pena base somente 01 (um) ano acima do mínimo legal, restando em consonância com a Súmula 23, deste Tribunal. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, NA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 ? Improcedência. Devidamente aplicada pelo juízo, restando razoável e proporcional ao caso concreto. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM
APELAÇÃO PENAL Nº. 0002002-33.2015.8.14.0201
APELANTE: CALEBE CORREA RODRIGUES
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL
-
ART. 33, DA LEI 11.343/2006 - PENA DE 04 (ANOS) DE RECLUSÃO E PAGAMENTO 400 (QUATROCENTOS) DIAS MULTA, SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMUNIDADE - APELANTE REQUER SUA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA - Inocorrência.
Devidamente comprovada autoria e materialidade em relação ao crime de tráfico de drogas, através do depoimento testemunhal, proferido em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, corroborado pelo Auto de apresentação e apreensão, no qual consta a droga apreendida em poder do apelante, corroborado pelo Laudo definitivo, que confirma tratar-se de ¿cocaína¿.
FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL - Insubsistência.
O magistrado considerou desfavoráveis duas circunstâncias judiciais, aplicando a pena base somente 01 (um) ano acima do mínimo legal, restando em consonância com a Súmula 23, deste Tribunal.
RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, NA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 - Improcedência.
Devidamente aplicada pelo juízo, restando razoável e proporcional ao caso concreto.
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na 15ª Sessão do Plenário Virtual que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

A sessão foi presidida pelo Exm. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 03 de agosto de 2020.
Desa. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM
APELAÇÃO PENAL Nº. 0002002-33.2015.8.14.0201
APELANTE: CALEBE CORREA RODRIGUES
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
R E L A T Ó R I O

CALEBE CORREA RODRIGUES,
interpôs o presente recurso de Apelação, contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci.

Narra a denúncia, que no dia 27 de março de 2015, por volta das 2h e 30min, policiais realizavam ronda ostensiva, quando receberam denúncia anônima de que um rapaz estaria comercializando drogas, sendo descrita as suas características e ao procederem diligência, avistaram o ora denunciado, no local indicado, que tentou se desfazer de um saco plástico, que depois de (dezessete) ¿petecas de cocaína¿, pesando 48,20g.

O processo seguiu os tramites legais e ao final o juízo julgou procedente a denúncia, para condenar Calebe Corrêa Rodrigues, nas sanções punitivas do artigo 33, da Lei 11.343//2006, fixando-lhe a pena de 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 400 (quatrocentos) dias multa e ao final, substituiu a pena por restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços a comunidade.

Inconformado, o apelante recorreu da decisão condenatória, pugnando pela sua absolvição pela negativa de autoria e insuficiência de provas. Alternativamente, requer a fixação da pena base no mínimo legal, bem como a aplicação do tráfico privilegiado, na fração máxima de 2/3, ao final, requer o prequestionamento da matéria arguida.

O Ministério Público, em contrarrazões, requer o conhecimento e no mérito o improvimento do recurso, para que a sentença condenatória seja mantida integralmente.

A Procuradoria de Justiça, manifesta-se pelo conhecimento e no mérito, pelo parcial provimento, para que a pena base seja redimensionada.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Inconformado, o apelante recorreu da decisão condenatória, pugnando pela sua absolvição pela negativa de autoria e insuficiência de provas.

A materialidade do delito, encontra-se devidamente comprovada pelo Auto de apresentação e apreensão (fl. 16 - apenso), constando que foram apreendidas 17 (dezessete) petecas de cocaína, em poder do apelante, corroborado pelo Laudo toxicológico definitivo (fl. 43).

A autoria, de igual forma, através do depoimento da testemunha Juscelino Brandão, proferido em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

A testemunha policial, narrou com riqueza de detalhes a atuação dos agentes públicos, que culminou na prisão em flagrante do apelante, bem como na apreensão da droga.

Por outro lado, o apelante não compareceu em juízo.

Dessa forma, a autoria e materialidade devidamente comprovadas, razão pela qual não há como absolver o apelante das sanções que lhe foram imputadas. Ressalto que, no crime de tráfico drogas, os depoimentos dos policiais que fizeram a apreensão da droga tem grande valor probatório, nos termos da jurisprudência já firmada desse Egrégio Tribunal de Justiça:
¿EMENTA - PENAL - APELAÇÃO PENAL - ART. 33 DA LEI 11.343/2006 - PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO ESTATUIDO NO ART. 28, DA LEI 11.343/2006 - (...) - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS NOS AUTOS - IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 33 PARA O 28 DA LEI 11.343/2006, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DENOTAM A MERCANCIA DA DROGA APREENDIDA - VALIDADE DA PROVA POLICIAL - MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO - (...) - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO CONSTANTE NO ART. 28 DA LEI 11.343/2006 - Resta incabível o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito do artigo 28 da Lei n°11.343/2006, tanto em decorrência da comprovação da autoria e materialidade delitiva da apelante como incursa no art. 33 da mesma lei, quanto em virtude da constatação de elementos probantes que denotam o futuro comércio da droga apreendida (13 petecas de cocaína no total de 20 gramas). Salienta-se a validade dos depoimentos prestados por policiais, os quais harmônicos e livres de quaisquer vícios, em apontar a segura autoria da recorrente no crime apurado. (...)¿
(APELAÇÃO PENAL - TJEPA - PROCESSO N°. 0020067-29.2013.8.14.0401 - ACÓRDÃO N°. 189.310 - RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO - 3ª TURMA DE DIREITO PENAL - JULGAMENTO: 03/05/2018; PUBLICAÇÃO: 04/05/2018)
EMENTA: PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 33 DA LEI 11.343/2006 - PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO ESTATUÍDO NO ART. 28 DA LEI 11.343/2006 E REDUÇÃO DA PENA-INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, BEM COMO ELEVAÇÃO DA FRAÇÃO REFERENTE À REDUTORA ESPECIAL DO §4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006 - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS NOS AUTOS - IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 33 PARA O 28 DA LEI 11.343/2006, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DENOTAM A MERCANCIA DA DROGA APREENDIDA - VALIDADE DA PROVA POLICIAL - MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE CONDUÇÃO DA PENA-INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL - SÚMULA 231 DO STJ - DESCABIMENTO DO PLEITO DE APLICAÇÃO DA REDUTORA DO §4º, DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006 NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 - CUMULATIVIDADE DOS REQUISITOS - QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA QUE PESAM EM DESFAVOR PARA MAJORAR O AUMENTO - FACULDADE DO JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. PEDIDO DE DESCLASSIFICÃO PARA O DELITO CONSTANTE NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006 - Resta incabível o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, tanto em decorrência da comprovação da autoria e materialidade delitiva da apelante como incursa no art. 33 da mesma lei, quanto em virtude da constatação de elementos probantes que denotam o futuro comércio da droga apreendida (13 petecas de cocaína no total de 20 gramas). Salienta-se a validade dos depoimentos prestados por policiais, os quais harmônicos e livres de quaisquer vícios, em apontar a segura autoria da recorrente no crime apurado. 2. Omissis... 3. Omissis...
(2018.01772823-03, 189.310, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-05-03, Publicado em 2018-05-04)

Alternativamente, o apelante requer a fixação da pena base no mínimo legal, contudo, esta relatora entende ser inviável o pleito, razão pela qual após considerar como desfavorável duas circunstâncias judiciais, o juízo
a quo
fixou a reprimenda inicial, apenas 01 (um) ano acima do mínimo legal, ou seja, em 06 (seis) anos de reclusão, restando em consonância com a Súmula 23 deste Tribunal, em que basta apenas uma circunstância judicial desfavorável, para justificar a pena base acima do mínimo estabelecido por lei.

De igual forma, não há como aumentar a fração aplicada pelo juízo, quando do reconhecimento da causa de diminuição, referente ao tráfico privilegiado, pois devidamente aplicado na sentença condenatória, restando razoável e proporcional ao caso concreto.

Tenho por prequestionadas as matérias arguidas.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
data vênia
o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO,
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 03 de agosto de 2020.
Desembargadora
Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos
RELATORA

3ª Turma de Direito Penal - Apelação Penal , nº. 0002002-33.2015.8.14.0201